Tribunal: STJ
Processo: 0044011-12.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049891 - RJ(2025/0349510-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES
E LOGISTICA
ADVOGADOS
: DIEGO DA SILVA - RJ202008
VITÓRIA CECÍLIA SILVA DOS REIS - RJ242051
AGRAVADO
: CELSO DE SOUZA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE
POSSE. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. CONCESSÃO DE
USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. EMPRESA PÚBLICA
ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
ANALÍTICA DA NATUREZA EMINENTEMENTE JURÍDICA DA
CONTROVÉRSIA.
FUNDAMENTOS
FÁTICOS
NÃO
IMPUGNADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade
recursal. A mera alegação genérica de que a matéria seria eminentemente de
direito, desprovida de demonstração analítica e circunstanciada, revela-se
insuficiente para infirmar o óbice sumular.
2. A impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, na qual o recorrente deve demonstrar, mediante
cotejo entre a moldura fática incontroversa delineada no acórdão recorrido e
as teses jurídicas veiculadas no apelo nobre, de que forma o exame da
questão controvertida prescindiria da análise de elementos probatórios.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55181452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 90b828bd-f55c-4f31-95e6-d13980ac98c6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 90b828bd-f55c-4f31-95e6-d13980ac98c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049891 - RJ(2025/0349510-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES
E LOGISTICA
ADVOGADOS
: DIEGO DA SILVA - RJ202008
VITÓRIA CECÍLIA SILVA DOS REIS - RJ242051
AGRAVADO
: CELSO DE SOUZA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE
POSSE. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. CONCESSÃO DE
USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. EMPRESA PÚBLICA
ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
ANALÍTICA DA NATUREZA EMINENTEMENTE JURÍDICA DA
CONTROVÉRSIA.
FUNDAMENTOS
FÁTICOS
NÃO
IMPUGNADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade
recursal. A mera alegação genérica de que a matéria seria eminentemente de
direito, desprovida de demonstração analítica e circunstanciada, revela-se
insuficiente para infirmar o óbice sumular.
2. A impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, na qual o recorrente deve demonstrar, mediante
cotejo entre a moldura fática incontroversa delineada no acórdão recorrido e
as teses jurídicas veiculadas no apelo nobre, de que forma o exame da
questão controvertida prescindiria da análise de elementos probatórios.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA ESTADUAL DE
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL contra decisão
monocrática de minha relatoria (fls. 649-654) que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade (
Documento eletrônico VDA54730226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: a6156aba-72aa-43a4-b1a0-e27cac5d0f54

, com aplicação da
e do
do
Súmula n. 7/STJ)
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil; este, por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos de Agravo de
Instrumento n. 0044011-12.2023.8.19.0000, assim ementado (fls. 257-258):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA
POSSE. TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. IMÓVEL
DESTINADO À MORADIA FAMILIAR. PRAZO DA PERMISSÃO EXPIRADO.
Imóvel em discussão que tem por fundamento o termo de cessão de uso de imóvel
celebrado entre os 1o e 2o agravados e este Tribunal de Justiça, com vista à
utilização do local para a instalação do novo Núcleo de Atendimento Integrado –
NAI. Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual pleiteou
o recorrente a manutenção na posse do imóvel objeto da demanda. Deferimento da
tutela provisória pleiteada nesta sede recursal. Agravos internos interpostos pelos 1o
e 2o recorrentes que restam prejudicados. Alegação de ilegitimidade passiva e
litispendência suscitadas pelo ente público estatal que se rechaça. Parte autora e 1a
agravada que, em
firmaram Termo de Permissão de Uso do imóvel
03/05/2009,
objeto da demanda, no qual afirma o ora agravante residir desde o ano de 2003 com
sua esposa e seu filho menor, nele tendo realizado benfeitorias necessárias e úteis.
Notificação extrajudicial datada de
para desocupação do imóvel no
13/07/2021,
prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento. Recorrente que sustenta
possuir direito à concessão de uso especial para fins de moradia do imóvel em
questão, com base na Medida Provisória 2.220 /2001, que garante a concessão
pretendida mediante o cumprimento dos seguintes requisitos: que até 22/12/2016,
possuir como seu, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250 m2, imóvel
público situado em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para
sua moradia ou de sua família. Hipótese em que, inobstante possuir o termo de
permissão de uso caráter eminentemente precário, a partir dos elementos que até
então constam dos autos, indicam estes que o agravante preenche os requisitos à
concessão de uso especial para fins de moradia, na forma prevista no artigo 1o, §§ 1o
e 3o da Medida Provisória no.
e no artigo 19, inciso I, da Lei
2.220/01,
Complementar Estadual no
Artigo 6o, § 1o, da referida Medida Provisória.
131/09.
Utilização da via judicial como meio de defesa da decisão já levada a efeito na
esfera administrativa. Iminência da perda da posse e remoção para outro Município
que, ainda que não se trate de local reconhecido como área de risco, afetará
sobremaneira a vida da família e, em especial, do filho do agravante, bolsista em
escola próxima à residência. Parecer ministerial em consonância. Condições de
habitabilidade do imóvel, em relação ao qual afirma o recorrente ter realizado
inúmeras obras para manutenção do bem, que serão objeto de análise por meio de
prova pericial já determinada pelo juízo de origem. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO para, reformada a decisão agravada, confirmar a tutela de urgência
deferida nesta sede recursal, a fim de manter o recorrente na posse do imóvel objeto
da demanda até o deslinde do feito de origem.

Documento eletrônico VDA54730226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: a6156aba-72aa-43a4-b1a0-e27cac5d0f54

Na origem, o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ
indeferiu a tutela de urgência para manutenção de posse requerida por CELSO DE
SOUZA COSTA em face de COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE
TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
no julgamento do agravo de instrumento, deu provimento ao recurso, conforme ementa
anteriormente transcrita (fls. 257-258).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (fls. 366-371).
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
do
"a" e "c"
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts.
art. 105, inciso III,
1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 377 e 556 do
Código de Processo Civil, do
do Código Civil e à Medida Provisória n.
art. 98
sustentando: (i) negativa de prestação jurisdicional por omissões quanto à
2.220/2001,
litispendência, à natureza jurídica do bem, à inexistência de
, à ausência de
animus domini
requerimento administrativo, à urgência na desocupação e à impossibilidade de
condenação em aluguel social; (ii) que os bens das empresas públicas são privados
quando não afetados ao serviço público (art. 98 do Código Civil); (iii) a existência de
litispendência entre as ações de reintegração e manutenção de posse, em razão da
natureza dúplice das ações possessórias (art. 556 do Código de Processo Civil); e (iv) a
inaplicabilidade da Medida Provisória n.
quando a ocupação decorre de
2.220/2001
permissão de uso precária e onerosa. Afirma, ainda, divergência jurisprudencial sobre
litispendência em ações possessórias e sobre a inaplicabilidade da Medida Provisória n.
nas hipóteses de permissão de uso precária e onerosa. Ao final, requer: (a) o
2.220/2001
reconhecimento da nulidade do acórdão por violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil, com determinação de retorno dos autos para manifestação específica; (b)
o reconhecimento do dissídio jurisprudencial para declarar a litispendência e extinguir o
processo de manutenção de posse; (c) o reconhecimento da violação do
do Código
art. 98
Civil para que seja afirmada a natureza privada do bem e anulado o acórdão recorrido;
(d) o reconhecimento do dissídio quanto à aplicação da Medida Provisória n. 2.220/2001
para afastar a concessão de uso especial; e (e) a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 472-482.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 555-567), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 589-594). Proferi a decisão de fls. 649-654,
mediante a qual não conheci do agravo em recurso especial, consoante a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54730226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: a6156aba-72aa-43a4-b1a0-e27cac5d0f54

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE ALGUNS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inconformada, a COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE
TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL interpõe o presente agravo interno, no
qual sustenta, em síntese: (i) ter havido impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7
do STJ, com delimitação das premissas fáticas reconhecidas no acórdão de origem e
demonstração de que a controvérsia é estritamente jurídica, afastando a necessidade de
reexame probatório; (ii) que o agravo em recurso especial impugnou integralmente todos
os fundamentos da decisão de inadmissão, não se aplicando o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil nem a Súmula n. 182 do STJ; (iii) ser indevida a incidência da
Súmula n. 735 do STF, porquanto o recurso especial não se volta contra a liminar em si,
mas contra questões jurídicas autônomas relativas à Medida Provisória n.
à
2.220/2001,
natureza jurídica do bem e à litispendência; (iv) ter ocorrido negativa de prestação
jurisdicional por omissões no acórdão de origem quanto à litispendência, à natureza
jurídica do bem, à inexistência de
, à ausência de requerimento
animus domini
administrativo, à urgência na desocupação e à impossibilidade de condenação em aluguel
social; (v) que, superado o óbice da Súmula n. 7 do STJ, seria possível o exame do
dissídio jurisprudencial, observados os arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do STJ; (vi) requerendo reconsideração da decisão
agravada ou, subsidiariamente, provimento pelo Órgão colegiado (fls. 664-668).
O agravado ofereceu contrarrazões às fls. 682-700, pugnando pelo
desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica do fundamento de
inadmissibilidade calcado na Súmula n. 7 do STJ, com aplicação da Súmula n. 182 do
STJ, não merece provimento.
No caso dos autos, a recorrente, ao construir sua tese recursal, concentrou seus
esforços em pontos específicos de direito, como a natureza jurídica do bem
e a
sub judice
suposta violação a dispositivos de lei federal. Contudo, deixou de se insurgir contra uma
série de fundamentos de ordem fática que foram determinantes para a conclusão adotada
pelo Tribunal de origem. Tais fundamentos, por não terem sido objeto de impugnação,
ficaram acobertados pela preclusão e devem ser considerados incontroversos para fins de
análise do mérito recursal.
Documento eletrônico VDA54730226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: a6156aba-72aa-43a4-b1a0-e27cac5d0f54

Nesse sentido, confira-se a orientação firmada por esta Corte Superior:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.141.230/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Compulsando as razões do presente agravo, verifica-se que a parte agravante
se restringiu a sustentar, de forma genérica e perfunctória, que a matéria veiculada no
recurso especial seria eminentemente de direito, não demandando incursão no campo
fático-probatório.
Ocorre que tal assertiva, desprovida de demonstração analítica e
circunstanciada, revela-se insuficiente para infirmar o óbice sumular. A impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe uma estrutura argumentativa específica, na qual o
recorrente deve demonstrar, mediante cotejo entre a moldura fática incontroversa
delineada no acórdão recorrido e as teses jurídicas veiculadas no apelo nobre, de que
forma o exame da questão controvertida prescindiria da análise de elementos probatórios.
A propósito, confira-se precedente recente desta Corte:

[...]
6. O Tribunal de origem concluiu, com base no acervo fático-probatório,
que a recorrente não comprovou suas alegações. A alteração dessa conclusão para
reconhecer a impenhorabilidade do bem ou a existência de vício no leilão exigiria,
inevitavelmente, o reexame de provas, procedimento vedado em sede de Recurso
Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. Conforme o
III, do CPC e a
é dever da parte
art. 932,
Súmula 182/STJ,
agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmite
o Recurso Especial. No caso, a agravante não refutou o fundamento de que a
incidência da
prejudicava a análise do recurso pela alínea "c" do
Súmula 7/STJ
permissivo constitucional, o que impede o conhecimento do agravo.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.996.948/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: a6156aba-72aa-43a4-b1a0-e27cac5d0f54

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.891 / RJ
Número Registro: 2025/0349510-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00440111220238190000
01806714420228190001
1806714420228190001
202524507488
440111220238190000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E
LOGISTICA
ADVOGADOS : DIEGO DA SILVA - RJ202008
VITÓRIA CECÍLIA SILVA DOS REIS - RJ242051
AGRAVADO
: CELSO DE SOUZA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E
LOGISTICA
ADVOGADOS : DIEGO DA SILVA - RJ202008
VITÓRIA CECÍLIA SILVA DOS REIS - RJ242051
Documento eletrônico VDA55147406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 86855fc7-716a-47c2-ab13-9767724814ab

AGRAVADO
: CELSO DE SOUZA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 86855fc7-716a-47c2-ab13-9767724814ab